Tribunal: TJPA
Processo: 0815256-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815256-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIVALDO MOURA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 129, §3º, DO CPB, c/c 7, I, DA LEI Nº 11.340/2006 – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no RHC 154.869/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/11/2021)”.

2.
"
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Luiz Gustavo Bessa Albuquerque, em favor do nacional FRANCIVALDO MOURA SOUZA, contra ato do douto Juízo Plantonista da Comarca de Itaituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 25/12/2021, acusado pela prática delitiva capitulada no art. 129, §3º, do CPB, autos do processo crime de nº 0804979-98.2021.8.14.0024.

Alega ausência de fundamentação na decisão proferida em audiência de custódia, que decretou a prisão preventiva, que se mostra fundamentada em elementos genéricos.

Sustenta ter o paciente predicados pessoais, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para revogar a prisão cautelar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em regime de plantão judicial, a e. Desa. Eva do Amaral Coelho indeferiu o pedido de liminar, Id 7669976, requisitando informações que foram prestadas na Id 7669491, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 8029974.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FRANCIVALDO MOURA SOUZA, acusado pela prática delitiva capitulada no art. 129, §3º, do CPB, c/c 7, I, da Lei de nº 11.340/2006, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão proferida em audiência de custódia, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Consta dos documentos juntados. que o paciente foi preso em flagrante de delito por ter agredido com um soco sua irmã, FRANCINETE DE MOURA SOUSA, em razão de divergência familiar, fato ocorrido no dia 25/12/2021.

A impetração aponta como ato coator a decisão proferida em audiência de custódia, que decretou a custódia preventiva do paciente, Id 7669492, que apresenta fundamentação assim vazada:

“É que, avaliando as circunstâncias em que o crime foi praticado e as características pessoais do flagranteado, a medida cautelar extrema, ou seja, a prisão preventiva, é imprescindível, já que existe risco à garantia da ordem pública. Não é demais registrar que a violência doméstica praticada de forma reiterada evidencia gravidade concreta e, por sua vez, a periculosidade do pretenso agente criminoso. Tais elementos ora descritos demonstram a ineficiência de medidas acautelatórias diversas da prisão para salvaguardar o meio social e, em especial, a própria ofendida, irmã do ora autuado.

.....

Em relação à
CONDIÇÃO LEGAL
prevista no artigo 313, inciso III, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que houve grave violência contra a mulher, exigindo-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça,
CASSO A FIANÇA ARBITRADA
e
CONVERTO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE
do acusado
FRANCIVALDO MOURA SOUZA
, decretando sua
PRISÃO PREVENTIVA
para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (art. 312, do CPP)”. <
sic
>

Como se vê,
in casu
, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, tendo sido apontados dados concretos que justificam a prisão cautelar, em observância ao disposto no art. 312, do CPP.

O fato de o recorrente, no contexto da discussão familiar, agredir com um soco sua irmã, causando-lhe lesões corporais, justifica, por si só, a prisão preventiva, dadas as condições em que ocorreram os fatos e o temor da vítima em ser novamente agredida.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODO DE EXECUÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONCORDÂNCIA DA VÍTIMA COM MEDIDAS PROTETIVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Verificado o risco que a liberdade do Paciente representa para a manutenção da integridade física da Vítima e ausente a desconstrução desse cenário, aplicou-se a solução jurídica encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os precedentes colacionados à decisão monocrática, no sentido de se reputar adequada a custódia preventiva.

2. O "simples fato de não se refutarem expressamente todos os argumentos expostos pela defesa, de per si, não significa ausência de prestação jurisdicional quando a motivação apresentada possibilita aferir as razões pelas quais se acolheram ou rejeitaram as pretensões deduzidas" (AgRg no REsp 1.322.125/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

3. O risco de ofensa à ordem pública pode ser extraído de particularidades afetas à execução criminosa ou da gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob uma ótica prospectiva, a especial periculosidade do agente, o que, no caso, foi identificado pelo Juízo a partir da "rotina de horror" vivenciada pela Vítima, submetida a reiteradas agressões físicas, psicológicas. patrimoniais e morais, ao longo de vários anos.

4. Assim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, ainda que se verifique a presença de condições pessoais favoráveis.

5. A suposta concordância da Vítima com a imposição de medida protetiva ou o alegado interesse em retornar ao antigo lar do casal, além de configurar indevida inovação recursal, não foram apreciados pelas instâncias de origem e, portanto, não podem ser diretamente apreciadas por esta Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 694.655/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

À vista do exposto, conheço e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o voto.

Belém, 16/03/2022